Tribunal: TJDFT
Processo: 0745800-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745800-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA TEREZA CAVALI MARQUES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Tereza Cavali Marques (ID no 41237310) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 41117188). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO